Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-63.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-63.2019.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: ADELITO SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO EM 1987. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM 1998. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS EM 2012. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA. EXONERAÇÃO SUMÁRIA EM 2019, ANTES DA EC 103/2019.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
TEMA 606 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. SÚMULA Nº 20 DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Retorno dos autos a este Órgão Fracionário em razão da interposição de Recurso Extraordinário pelo Município de Ituaçu, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal.

2.

Ação que visa à reintegração de servidor público admitido em 1987 e nomeado para o cargo de Motorista em 1998, após aprovação em concurso público, e sumariamente desligado em 2019, antes da vigência da EC 103/2019, em razão de aposentadoria voluntária pelo RGPS em 2012, sem prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

3.

O Supremo Tribunal Federal, antes da vigência da EC 103/2019, assentou o entendimento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária não extinguia, instantânea e automaticamente, o vínculo, inclusive para servidor público, conforme
Tema 606 de repercussão geral (RE 655.283/DF).

4.

No caso, a aposentadoria voluntária do servidor ocorreu em 2012, antes da EC 103/2019, e pelo RGPS, não implicando, portanto, em vacância automática do cargo. A Lei Municipal prevê a vacância do cargo público por aposentadoria concedida pela própria administração municipal, o que não ocorreu, uma vez que o servidor se aposentou pelo RGPS e continuou trabalhando por mais de 7 anos até o decreto de exoneração, em 2019.

5.

A exoneração sumária do servidor, sem a instauração de prévio processo administrativo, com inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, viola direitos subjetivos e é nula. Entendimento sumulado pelo STF.
Súmula nº 20 do STF: "é necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso".

6.

O Município de Ituaçu não possuía regime próprio de previdência, estando os servidores vinculados ao RGPS.

7.

Reconhecida a nulidade
ex tunc
do Decreto Municipal nº 19/2019 por vício de legalidade, ante a ausência de processo administrativo prévio.

8.

Não sendo hipótese de exercício do juízo de retratação, impõe-se a manutenção do julgado deste Órgão Fracionário que, atribuindo efeito modificativo aos embargos declaratórios,
negou provimento ao apelo

interposto pelo Município, integrando a sentença de 1º Grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000259-63.2019.8.05.0134
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITUACU
e como apelado
ADELITO SANTANA CORREIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
MANTER O JULGADO EXARADO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
,
negando provimento ao apelo

interposto pelo Município e integrando a sentença de 1º Grau,
nos termos do voto da Relatora.